Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. BENEFICIÁRIO. MENOR SOB GUARDA DEFINITIVA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. REJEITADA. RIGOR FORMAL MITIGADO. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CONCRETIZAÇÃO DE MANDADO CONSTITUCIONAL PROTETIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus a: conceder pensão temporária à parte autora, desde o óbito de sua guardiã, ocorrido em 1o/05/2019; e a pagar as parcelas retroativas, vencidas e não pagas, ressaltando que o Ente Distrital tem responsabilidade meramente subsidiária.
2. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. Se é possível extrair, da emenda à inicial, o pedido concedido pelo julgador, não há que se falar em nulidade parcial da sentença (art. 322, §2o, CPC).
3. Embora a legislação de regência do benefício vindicado não mencione o menor sob guarda como beneficiário, tal conclusão é extraída da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento. O rigor formal pode ser abrandado para garantir eficácia à legislação especial (art. 33, §3o, Lei no 8.069/90) e conferir concretude ao mandado constitucional de proteção integral às crianças e adolescentes (art. 227, CF). Basta, para tanto, que a guarda tenha sido formalizada e que tenha sido comprovada a relação de dependência econômica – requisitos atendidos.
4. Comprovada a absoluta incapacidade da beneficiária, o termo inicial para pagamento é a data de óbito da segurada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e desprovida.